Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736840-59.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MÁRCIA RODRIGUES DE LYRA PEREIRA, WILSON WAGNER ROSA PEREIRA RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001), acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Na ação coletiva em questão foi firmado título judicial exequendo que, dentre outras providências, condenou a pessoa jurídica agravante ao pagamento de indenização por danos morais individuais aos adquirentes de unidades imobiliárias localizadas no empreendimento denominado “Park Studios”, localizado em Brasília-DF, os quais teriam sido vítimas de publicidade enganosa. 3. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento determinou a suspensão do feito executivo da origem até o julgamento final deste recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se a parte exequente tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) em caso positivo, se há necessidade de prévia liquidação do título executivo; e (iii) quais termos iniciais devem ser observados para incidência da correção monetária e dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte agravada firmou declaração, por meio da qual assinalou ciência expressa quanto à natureza estritamente comercial da unidade imobiliária, ocasião em que também declarou que a natureza do bem estava em conformidade com a publicidade veiculada à época da aquisição do imóvel e com o disposto na cláusula do contrato particular de promessa e compra e venda do bem celebrado com o adquirente originário. A escritura definitiva de alienação do bem imóvel foi firmada após já ter sido averbada pela incorporadora, no registro imobiliário competente, a destinação estritamente comercial do imóvel objeto de discussão neste feito. 6. O fato de a exequente/agravada ser a atual proprietária do imóvel objeto de discussão nos autos não é suficiente, por si só, para se presumir que esta tenha sido vítima de publicidade enganosa praticada pela executada e que, portanto, faria jus à indenização por danos morais fixada por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública n. 0037349 53.2009.8.07.0001. Ilegitimidade ativa da parte agravada reconhecida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 109, §§ 1o e 3o, do CPC, defendendo serem partes legítimas. Asseveram ser necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença individual junto à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, restabelecendo-se, assim, a decisão de ID 207251786 na origem (Processo no 0711502-29.2024.8.07.0018). Apontam, ainda, error in judicando, ao argumento de que o agravo de instrumento foi transformado em uma verdadeira ação rescisória. Não indicam, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 109, §§ 1o e 3o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, se não evidenciado que a exequente/agravada adquiriu unidade imobiliária em decorrência de publicidade enganosa praticada pela agravante, não há falar em sua legitimidade ativa para fins de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva com a finalidade de receber a indenização por danos morais a que faz jus prevista no âmbito da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001 (ID 65747890). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na tese de ocorrência de error in judicando, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n.2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016